Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. REPRESENTAÇÃO. INFRAÇÃO ADMNISTRATIVA. ACESSO E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES EM EVENTO. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL. ART. 258 DO ECA. ILÍCITO DE MERA CONDUTA. MULTA APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. REMISSÃO JUDICIAL. ADVERTÊNCIA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de alvará judicial desautoriza a presença de menores de 18 anos em bailes ou promoções dançantes, mesmo que a festa seja dedicada ao público juvenil (art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). A inobservância desse dever legal de proteção à criança e ao adolescente acarreta a prática da infração administrativa prevista no art. 258 do Estatuto.
2. O ilícito administrativo previsto no art. 258 do ECA é de mera conduta (omissiva): não exige qualquer resultado danoso à criança ou ao adolescente. Assim, é irrelevante para a configuração da infração que o evento tenha sido realizado de modo impecável quanto à proteção dos direitos difusos e coletivos dos jovens que estiveram presentes no local.
3. As alegações do representado/apelante no sentido de que a multa aplicada foi excessivamente rigorosa e desproporcional não devem prosperar, pois: 1) a sanção foi aplicada em seu patamar mínimo (três salários mínimos); e 2) não há nos autos prova de que ele não possui condições financeiras de pagar a referida quantia.
4. As previsões do ECA sobre a aplicação da remissão judicial (art. 126) e da medida de advertência (art. 129, VII) não podem ser aplicadas à hipótese, haja vista que a primeira somente pode ser concedida nos casos de atos infracionais praticados por adolescentes e a segunda é aplicável apenas aos pais ou responsável.
5. A aplicação da analogia depende da existência de lacuna normativa, o que não ocorre no caso. O art. 258 do ECA previu especificamente a sanção para a infração administrativa nele descrita: “multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.”
6. Recurso conhecido e desprovido.